Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-57.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800606-57.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUIZ DA 2A VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0800606-57.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Conflito de competência. Relação de consumo. Escolha do foro. Limites. Competência do foro do local do imóvel e dos fatos. Procedência.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que o autor possuiria domicílio em Ananindeua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, notadamente: (i) se deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor; e (ii) se, no caso concreto, a existência de vínculo relevante com o Município de Belém justifica a fixação da competência naquele foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência nas relações de consumo, embora favoreça o consumidor, não autoriza a escolha aleatória de foro dissociado dos critérios legais, devendo guardar pertinência com o domicílio do autor, do réu, o local do cumprimento da obrigação ou outro elemento de conexão juridicamente relevante.

4. No caso concreto, o imóvel objeto da controvérsia, a unidade consumidora, a sede da concessionária demandada e o local de eventual produção probatória situam-se no Município de Belém.

5. Ainda que o autor possua residência em Ananindeua, também mantém vínculo domiciliar e econômico com Belém, o que legitima a fixação da competência neste foro.

6. Inexistência de justificativa plausível para o deslocamento da competência para Ananindeua, sendo mais adequada a tramitação da demanda no foro da Capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Tese de julgamento:

“1. A prerrogativa conferida ao consumidor para escolha do foro não autoriza a fixação de competência em juízo sem vínculo razoável com a causa.

2. Deve ser fixada a competência no foro em que localizado o imóvel objeto da controvérsia, a sede da ré e o local de produção das provas, quando tais elementos revelarem maior adequação à instrução e julgamento da demanda.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Conflito de Competência Cível nº 0800606-57.2025.8.14.0000
; Suscitante:
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
; Suscitados:
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua e Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do conflito e julgá-lo procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito de Competência Cível
suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, nos autos do processo nº
0850098-95.2019.8.14.0301
, originariamente ajuizado por
José Francisco Laredo
em face de
CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A
, em demanda intitulada “ação de suspensão das contas indevidas, com liminar para cancelar a emissão de fatura de energia em estabelecimento comercial e indenização por danos morais”, na qual se discutem cobranças de energia elétrica tidas por indevidas. Consta da autuação que o presente incidente foi distribuído sob o nº
0800606-57.2025.8.14.0000
, perante a
Seção de Direito Privado
deste Tribunal, tendo como suscitados o
Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

A decisão apontada como geradora do conflito foi lançada no id
24333421
, por meio da qual o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar e julgar a ação originária, determinando a remessa dos autos à Comarca de Ananindeua.

Na fundamentação, o magistrado consignou, em síntese, que a parte autora declarou residir em
Ananindeua/PA
, que a regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o ajuizamento da demanda no domicílio do consumidor, e que, não optando o autor por demandar em seu próprio domicílio, deveria ser observada a regra geral do art. 46 do CPC, bem como o regramento do art. 53, III, do mesmo diploma. Assentou, ainda, que os documentos dos autos indicariam atendimento em agência localizada na Cidade Nova, em Ananindeua, concluindo não ser plausível o ajuizamento da demanda na Capital apenas em razão da sede da demandada, razão pela qual declinou da competência para a Comarca de Ananindeua

Em seguida, o
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência, conforme petição constante do id
24333422
, sustentando, em síntese e em parágrafo único, que: (i) o endereço relacionado às cobranças impugnadas pelo autor é justamente situado em
Belém
, conforme expressamente indicado na petição inicial, na qual se afirmou que os fatos ocorrem na
Avenida Marquês de Pombal nº 84, Bairro Cidade Velha, CEP 66.020-390
, local em que estaria instalada a unidade consumidora nº
98277633
; (ii) o próprio autor declarou ser proprietário da empresa
Rei dos Caramelos Comércio de Caramelos Ltda
, que funciona nesse mesmo endereço, onde se encontra instalada a unidade consumidora objeto da controvérsia; (iii) não se trataria de hipótese de competência absoluta, de modo que seria equivocado o reconhecimento de incompetência de ofício pelo Juízo da Capital; (iv) sendo a sede da ré em Belém e ocorrendo os fatos controvertidos também em Belém, não haveria sentido em deslocar a competência para Ananindeua; e (v) eventual necessidade de prova pericial reforçaria a vinculação do feito ao foro de Belém, por ser ali o local da unidade consumidora e dos fatos discutidos, ao final requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para dirimir o conflito instaurado

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da demanda originária, notadamente se deve prevalecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém ou a do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

Inicialmente, importante observar que a competência regida pelas normas de direito do consumidor possui natureza absoluta, sendo permitido ao consumidor a escolha do foro que melhor possa salvaguardar seus interesses.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR . POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor . Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1877552 DF 2021/0113159-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

A norma acima consagra verdadeira prerrogativa processual em favor do consumidor, permitindo-lhe demandar no foro de seu domicílio, em atenção ao princípio da facilitação da defesa de seus direitos, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação, sob pena de violação às regras estruturantes da competência e de comprometimento da adequada prestação jurisdicional.

No caso dos autos, verifica-se que, embora o autor possua residência familiar no Município de Ananindeua, o imóvel objeto do litígio mantido com a concessionária de energia elétrica (EQUATORIAL) situa-se no Município de Belém, local em que se encontram instalados os serviços e onde ocorreram os fatos que ensejaram a demanda.

Além disso, extrai-se dos autos que o consumidor também mantém domicílio no Município de Belém, sendo, inclusive, o local onde funciona o estabelecimento comercial vinculado à unidade consumidora discutida. Soma-se a isso o fato de que a sede da empresa demandada igualmente se localiza em Belém, o que reforça a conexão territorial com aquele foro.

Outrossim, eventual necessidade de dilação probatória, especialmente a realização de perícia técnica na rede elétrica ou nas instalações do imóvel, deverá ocorrer no local onde situado o bem, qual seja, o Município de Belém, circunstância que também milita em favor da fixação da competência naquele juízo.

Dessa forma, não se revela juridicamente adequada a declinação de competência para o Juízo de Ananindeua, porquanto ausente justificativa plausível que autorize o afastamento dos critérios ordinários de fixação da competência, notadamente quando o foro da Capital se mostra plenamente apto e adequado para o processamento e julgamento da demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de
declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para o processamento e julgamento da presente demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 17/04/2026